Tribunal: CARF
Processo: 11080.730311/2014-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730311/2014-84
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1402-006.492 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
IRANI PAPEL E EMBALAGEM S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. AFERIÇÃO POR
OCASIÃO DO JULGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso de Ofício quando o valor exonerado de tributo e
encargos de multa é inferior ao limite de alçada vigente na data do julgamento
em 2a instância. Inteligência da Súmula CARF no 103.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, por inferior ao limite de alçada fixado pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro
de 2023. Inteligência da Súmula CARF no 103.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face do v. acórdão de fls. 451/471,
que houve por bem julgar procedente a impugnação de fls. 335/358, cancelando integralmente as
exigências de IRPJ e de CSLL objeto dos autos de infração de fls. 301/315.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730311/2014-84
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.492 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730311/2014-84

CELULOSE IRANI SOCIEDADE ANÔNIMA (contribuinte - autuada), com fulcro
no art. 15 do Decreto no 70.235 de 1972 (PAF), apresentou impugnação à exigência tributária
consubstanciada no presente processo.
Trata-se de autos de infração, fls.301-315, relativo ao IRPJ e CSLL, no valor total de
R$ 9.458.128,99 (inclusos multa de ofício e juros de mora à taxa Selic, calculados até
30/11/2014).
I) DA AUTUAÇÃO
Consoante Relatório de Ação Fiscal, às fls. 291-300, a Fiscalização constatou que
(verbis):
" (...)
21. Conforme exposto anteriormente, em novembro/2009 a fiscalizada manifestou sua
intenção de valer-se dos benefícios fiscais previstos na MP n° 470/2009 e na Lei n°
11.941/2009, ou seja, liquidar juros e multas com a utilização de prejuízos fiscais e
bases de cálculo negativas da CSLL (conforme planilha a seguir, documentos de fls.
184 e 195/199). Assim sendo, para a fiscalizada foi extinta a possibilidade de valer-se
do benefício fiscal previsto nos artigos 15 e 16 da Lei n° 9.065/95.

22. Com isso, esses valores não poderiam ter sido excluídos do Lucro Líquido do
Período base no momento do cálculo do Lucro Real do ano-calendário de 2009. Isso
porque a Lei n° 11.941/2009 e a MP n° 470/2009 não criam uma nova hipótese de
compensação de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL, mas sim uma
possibilidade de liquidação de débitos.
A legislação oferece a possibilidade de que o contribuinte abra mão de um direito
originalmente incerto (dependente de lucros tributáveis futuros) em troca de um
direito líquido e certo (liquidação de juros/multas no parcelamento de débitos fiscais).
23. Esse novo direito certo nasce por ato do contribuinte: adesão ao parcelamento
estabelecido pela Lei n° 11.941/2009 e MP 470/2009 e opção pela utilização de
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL para liquidação de dívidas
tributárias (multas e juros), devendo ser reconhecido contábil e fiscalmente nesse
momento.
24. A contrapartida do aumento patrimonial (reconhecimento do direito) deve ser
registrada em conta de receita, impactando positivamente o resultado do período de
apuração (o qual, ajustado pelas adições, exclusões e compensações, caso positivo,
será tributado pelo IRPJ e pela CSLL).
25. Qualquer exclusão do lucro líquido, para ser efetuada, necessita de previsão legal.
Não há previsão legal, contudo, para exclusão das receitas decorrentes da utilização de
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL para liquidação de juros e
multas. Cumpre citar que a própria Lei n° 11.941/2009, que permitiu tal utilização,
também previu a redução de multas e juros para quem optasse pelo parcelamento
especial. Em relação às receitas decorrentes dessa "redução de multas e juros",
todavia, o artigo 4°, parágrafo único, da Lei n° 11.941/2009, de forma expressa,
autoriza sua exclusão na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
26. Tem-se, portanto, a seguinte situação: (a) a Lei n° 11.941/2009 previu dois
benefícios para quem possuísse débitos tributários; (b) o legislador expressamente
autorizou que as receitas decorrentes de um desses benefícios (redução de multas,
juros e encargos para pagamento à vista ou parcelamento) fossem excluídas do lucro
líquido, para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL; (c) o
legislador não se manifestou a respeito das receitas decorrentes do outro benefício
(liquidação de juros e multas com utilização de prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativas da CSLL); (d) na MP 470/2009 o legislador também não se manifestou a
respeito das receitas decorrentes da liquidação de juros e multas com utilização de
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.492 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730311/2014-84

27. Não é difícil concluir que, havendo duas situações, e tendo o legislador se
manifestado pelo tratamento tributário favorecido de apenas uma delas, é porque ele
quis que a outra não tivesse o mesmo tratamento. Ou seja, se houvesse a intenção de
que as receitas decorrentes da utilização de prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativas da CSLL para liquidação de juros e multas também não fossem tributadas,
certamente teria sido criado dispositivo legal neste sentido.
28. Cabe, mais uma vez, frisar que os benefícios fiscais criados pelos §§ 7° e 8° do
artigo 1° da Lei n° 11.941/09 e § 2° do art. 3° da MP n° 470/2009, não têm a mesma
natureza da utilização de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL para
compensação com lucros tributáveis de períodos subseqüentes (artigos 15 e 16 da Lei
n° 9.065/95). Isso porque não representa um mero confronto de bases de cálculo
(negativas, de períodos anteriores, contra positivas, do período corrente), mas sim uma
outra forma de utilização dos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL:
para liquidação de dívidas que envolveram lançamentos contábeis que afetaram o
lucro líquido de períodos de apuração pretéritos (despesas de juros e multas).
29. Em outras palavras, em relação a esse segundo benefício fiscal, não se está falando
em compensação, cujo conceito compreende um confronto de direitos e deveres
semelhantes, mas sim de liquidação de um dever concreto (débitos de juros e multas)
com a utilização de um direito até então incerto (prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativas da CSLL). Diante disso, ao contrário do que acontece na utilização de
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL para compensação com lucros
tributáveis de períodos subseqüentes, não há que se falar em não tributação das
receitas decorrentes do reconhecimento desse direito.
30. Diante disso, conclui-se que o valor total de R$ 23.698.717,41, excluído pelo
contribuinte, sem base legal, na apuração do Lucro Real do ano-calendário de 2009,
cfme. fls. 224 e 237 da DIPJ AC 2009, deve ser acrescido às bases de cálculo do IRPJ
e da CSLL da fiscalizada, uma vez que as receitas tratadas no presente relatório
devem ser tributadas no momento da opção pela utilização dos prejuízos fiscais e
bases de cálculo negativas da CSLL. Por outro lado, caso os parcelamentos
concedidos nos termos da Lei n° 11.941/2009 e da MP 470/2009 sejam rescindidos
por qualquer motivo e, consequentemente, a liquidação de juros e multas com a
utilização de prejuízos fiscais seja cancelada, a fiscalizada fará jus à dedução, no
período de apuração em que ocorrer a rescisão, das despesas correspondentes aos
juros e multas cuja liquidação tenha sido cancelada, desde que no mesmo período de
apuração não haja ingresso em nova espécie de parcelamento.
31. Por tudo o que foi descrito anteriormente e tendo em vista que não há previsão
legal para exclusão do lucro líquido das receitas decorrentes da utilização de prejuízos
fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL para liquidação de juros e multas, o valor
total de R$ 23.698.717,41 está sendo acrescido às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
da fiscalizada relativas ao 4° trimestre/2009.
32. Logo, do valor informado na linha 69, "Outras Exclusões", da Ficha 09A, R$
24.020.366,44, deve ser subtraído o valor de R$ 23.698.717,41, resultando no valor
líquido de R$ 321,649,03. Recompondo-se a Ficha 0 9 a da DIPJ anocalendário 2009
(fl. 224), com esse valor na linha 69, obtém-se o Lucro Real de R$ 18.429.298,18.
(...)
35. Quanto à CSLL, reconstituindo-se a Ficha 17 da DIPJ, "Cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido", constata-se que o valor excluído a título de "Outras
Exclusões", linha 53, é o mesmo constante na Ficha 09A, linha 69, ou seja, R$
24.020.366,44. Dessa forma, adicionando-se a exclusão indevida de R$
23.698.717,41, obtém-se a base de cálculo de R$ 17.292.755,56. Compensando-se de
ofício saldo de prejuízos fiscais até o limite previsto nos arts. 58 da Lei n° 8.981/95 e
16 da Lei n° 9.065/95 no valor de R$ 5.187.826,67, resta base de cálculo no valor de
R$ 12.104.928,89, que, multiplicada pela alíquota de 9% resulta em contribuição
social de R$ 1.089.443,60.
(...)

Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.492 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730311/2014-84

36. Isso posto, lançamos de ofício R$ 3.201.127,18 a título de IRPJ (principal), mais
75% de multa de ofício) e R$ 1.089.443,60 de CSLL (principal), mais 75% de multa
de ofício.
37. Fica a fiscalizada desde já intimada a ajustar a Parte B do LALUR para registrar a
diminuição do saldo dos prejuízos fiscais no valor de R$ 5.528.789,45 e da bases de
cálculo negativas da CSLL, no valor de R$ 5.187.826,67, conforme demonstrado nos
parágrafos 34 e 35 supra.
CONCLUSÕES
38. Consulta ao Mandado de Procedimento Fiscal n° 10.1.01.00-2012-00363-4 e suas
respectivas alterações e prorrogações pode ser efetuada por meio do sítio da Secretaria
da Receita Federal do Brasil na internet (www.receita.fazenda.gov.br), utilizando o
código de acesso 10638739.
39. Os documentos citados no presente relatório foram reproduzidos no processo
administrativo fiscal digital (e-processo) n° 11080.730311/2014-84, o qual pode ser
consultado pelo representante legal da fiscalizada na Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Porto Alegre ou no Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) do sítio da
Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet, desde que a fiscalizada tenha
assinado digitalmente o Termo de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico, o qual
está disponível no próprio e-CAC.
40. Para constar e surtir os devidos efeitos legais, lavra-se este relatório em duas vias
iguais, assinadas pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, sendo uma delas
enviada à fiscalizada pelo Correio com Aviso de Recebimento (AR). Receberá
também o fiscalizado cópia em papel do Auto de Infração e CD/DVD com todo o
conteúdo deste processo."
II) DA IMPUGNAÇÃO
A Contribuinte foi cientificada via postal em 11/11/2014, vide AR de fls. 316, tendo
apresentado impugnação em 08/12/2014, às fls. 335 e seguintes, representada por
procuradores, aduzindo que:
“(...)
Em resumo, o que as autoridades fiscais alegam no citado auto de infração, seria que a
utilização do PF/BCNSLL cria "novo direito" ou "novo benefício fiscal", distinto
daquele presente na Lei n. 9.065/95. Tendo em vista este "novo direito" ou "novo
benefício fiscal", a sociedade deveria ter registrado tais valores como receitas
tributáveis pelo Imposto de Renda e pela Contribuição Social sobre o Lucro.
Ocorre que a utilização dos PF/BCNCSLL não gera qualquer acréscimo ao património
da sociedade. Por este motivo não se fazem presentes as hipóteses de incidências
tributárias (fatos geradores) do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o
Lucro. O Prejuízo Fiscal e a Base Negativa da CSLL já estavam sendo regularmente
reconhecidos pela sociedade, mediante registro destes valores no Ativo Diferido da
companhia. Também eram controlados na Parte "B" do Livro de Apuração do Lucro
Real - LALUR, conforme determina a legislação fiscal. E como também reconhecido
pelas autoridades fiscais, tais direitos jamais foram objetos de tributação (receitas
tributáveis).
Isto porque, a Lei n. 11.941/09 não criou um novo direito para o contribuinte, apenas
regulamentou forma alternativa de utilização de um direito já constituído e existente.
Ademais, a Impugnante utilizou as corretas técnicas fiscais e contábeis para registro
das liquidações dos débitos autorizados pela Lei n. 11.941/09, quais sejam: a baixa
dos valores de PF/BCNCSLL utilizados do LALUR e a baixa dos valores registrados
no ativo fiscal diferido em contrapartida à conta de passivo referente ao débito dos
juros. Assim, desta operação, não se depreende a contabilização de nenhuma receita,
quem dirá uma nova receita, vez que as operações sequer transitaram pelo resultado da
companhia, sendo o procedimento contábil sugerido pelas autoridades fiscais, com
fins de criação de uma nova riqueza, manifestamente incorreto e sem qualquer
previsão legal e/ou regulamentar.

Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.492 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730311/2014-84

Sendo assim, pelos fatos aqui expostos, não procede a autuação fiscal ora combatida,
vez que o presente programa de parcelamento instituído pela Lei n. 11.941/09 foi
regulamentado pelas autoridades fiscais (RFB e PGFN) em sua totalidade, e em
nenhuma dessas oportunidades o fisco editou qualquer artigo no tocante ao aqui
discutido, qual seja a tributação da utilização da PF/BCNCSLL, com o fim de
classificar este direito já existente como novo.
Por estes fatos aqui elucidados e pelos argumentos que serão expostos a seguir, a
Impugnante demonstrará a manifesta improcedência do lançamento impugnado,
devendo, pois ser cancelado em sua totalidade.
(...)
IV - PEDIDO
Diante do exposto, requer a Impugnante seja reconhecida a total improcedência do
lançamento fiscal objeto do presente processo administrativo fiscal, vez que não há
que se falar em omissão de receita no caso, haja vista que a utilização de prejuízos
fiscais e bases negativas da CSLL para fins de liquidação de multas e juros no âmbito
do REFIS (Lei n°n.941/2009) não pode equivaler ao ingresso de receita ou incremento
patrimonial, não podendo tais parcelas, portanto, serem recolhidas pelo IRPJ e pela
CSLL, ante a ausência de previsão legal, sob pena de violação ao princípio da
Legalidade.
Alternativamente, caso não seja este o entendimento, requer a Impugnante que o
suposto crédito seja reconhecido e contabilizado de acordo com o disposto no Decreto
3.431/00, o qual determina que este registro deva se dar em contrapartida ao
Patrimônio Líquido.
Sendo o presente auto de infração cancelado, dever-se-á também ser cancelada a
multa de ofício (75%) incidente sobre suposto o não recolhimento do principal.
Sucessiva e alternativamente, na hipótese de decisões desfavoráveis no mérito do
presente processo administrativo, requer a Impugnante a redução das obrigações
fiscais, de forma que os tributos incidam apenas sobre os montantes disponíveis de
prejuízos fiscais e base negativa da CSLL, conforme demonstrado no item III.6 da
presente Impugnação.
Por fim, requer a Impugnante a juntada de quaisquer elementos adicionais que sejam
necessários à comprovação dos fatos na presente defesa, requerendo, inclusive, a
utilização de todos os meios de prova permitidos no processo administrativo, para que
assim, possa-se sempre buscar a verdade material dos fatos no objetivo do
esclarecimento real dos acontecimentos, considerando, também, a posterior juntada de
quaisquer documentos adicionais."
É o que importa relatar.

3.A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto (SP) proferiu decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
LUCRO REAL. LEI No 11.941/2009. LIQUIDAÇÃO DE MULTA E JUROS COM
UTILIZAÇÃO DE DIREITO CREDITÓRIO ORIUNDO DA CONVERSÃO DE PREJUÍZOS
FISCAIS PRÓPRIOS. INOCORRÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
O fato gerador do IRPJ é a obtenção de lucro, ganho ou acréscimo patrimonial e não a mera
realização de receita.
A contrapartida dos valores da liquidação de multa e juros de débitos incluídos no
parcelamento da Lei no 11.941/2009, com utilização de direito creditório oriundo da conversão
de prejuízo fiscal próprio, não integra a base de cálculo do IRPJ/CSLL. Tributar esses valores
implica em reduzir o benefício concedido pela aludida Lei, qual seja, a possibilidade de
antecipar a conversão desses valores em créditos fiscais.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.492 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730311/2014-84

Inteligência da Solução de Consulta RFB/Cosit no71 de 24/05/2016.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

4.Nos termos do artigo 34 do Decreto 70.235, de 1972, foi interposto Recurso de
Ofício.
5.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.Os valores dos tributos e encargos de multa exonerados pela r. decisão recorrida
são os seguintes:
Tributo
Principal
Multa
Total
IRPJ
3.201.125,43
2.400.844,07
5.601.969,50
CSLL
1.089.442,97
817.082,23
1.906.525,20

7.508.494,70
7.Verifica-se, desse modo, que a remessa necessária não atende ao limite
estabelecido pela Portaria MF no 2, de 2023, aferido nos termos da Súmula CARF no 103.
DISPOSITIVO
8.Ante o exposto, não conheço do Recurso de Ofício, por ser inferior ao limite de
alçada.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 486
DF CARF MF
Original